Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746925-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA APELADO: RODRIGO DA SILVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por SJP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA contra a Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual requer a procedência dos Embargos à Execução, bem como o deferimento da gratuidade judiciária. A gratuidade de justiça foi indeferida ao ID 57066906, ante a não apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, e a parte foi instada a realizar o pagamento do preparo de forma simples. Consoante tabela de custas deste Tribunal, o recurso de Apelação possui atualmente valor módico de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20Completa%20vig%C3%AAncia%202024.pdf&gt;. Contudo, os documentos de ID 57530470 e ID 57530469 não guardam correlação com os valores das custas recursais deste egrégio Tribunal. Para que se examine a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para regularizar o preparo recursal, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção. Autorizo desde já a restituição de valores, caso tenha sido recolhido o valor de forma indevida. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator